Tribunal: TJDFT
Processo: 0706259-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0706259-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME AGRAVADO: FREDSON DA SILVA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRO DE ENSINO WGS LTDA – ME em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Processo n.o 0722884-69.2021.8.07.0003, indeferiu a inclusão da genitora da aluna no polo passivo da execução. Nas razões recursais, a parte agravante sustenta que há responsabilidade solidária dos genitores e o dever de ambos os pais em garantir a educação dos filhos. Aduz a possibilidade de inclusão do genitor no curso da execução. Defende os requisitos para obtenção de liminar. Requer a antecipação de tutela para reformar a decisão combatida, a fim de ue seja incluída no polo passivo da presente ação a Sra. Rosilene Silva Santos. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. No que tange à probabilidade do direito, embora sustente que há responsabilidade solidária dos genitores e o dever de ambos os pais em garantir a educação dos filhos, observa-se que a regra é a de que a solidariedade não se presume, ou decorre da lei ou da vontade das partes, hipóteses que não ocorreram no caso dos autos, nos termos do art. 265 do CC. O dever mútuo atribuído aos genitores de promover a educação escolar dos filhos (art. 229 da CF, art. 22 do ECA e inciso I do art. 1634 do CC) não se confunde com a relação obrigacional estabelecida com a instituição de ensino. Tal dever não faz surgir automaticamente, perante a escola, a responsabilidade do genitor que não celebrou contrato de prestação de serviços educacionais. A 7a Turma Cível tem entendimento similar recente do tema no sentido de que: “Embora seja obrigação de ambos os genitores promover a educação da prole, esse mútuo dever legal de criação e educação dos filhos menores não vincula o genitor que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais a ponto de legitimar sua inclusão no polo passivo da demanda. Isso porque, segundo o art. 265 do Código Civil, a solidariedade não se presume, mas decorre da lei ou vontade das partes, de modo que a responsabilidade de adimplir as mensalidades escolares é de quem assumiu a obrigação contratual, devendo ser reconhecida, tal como feito na decisão agravada, a ilegitimidade passiva do genitor não contratante para responder pela dívida cobrada na ação monitória”1. A pretensão recursal deduzida pela agravante carece de probabilidade de acolhimento, circunstância que torna incabível o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Posto isso, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador